Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. MERA IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial.
2. A prescrição fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito.
3. Segundo o STJ, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, enviando-lhe notificação para pagamento ou realizando ligações, o credor está, efetivamente, exercendo a sua pretensão ao crédito, ainda que administrativamente. Por isso, uma vez paralisada a eficácia do cumprimento da pretensão pelo prazo prescricional (direito material), não será mais possível exigir a dívida.
4. Não há que se falar em pagamento indevido, nem sequer em enriquecimento sem causa (art. 882, CC), uma vez que o direito subjetivo continua a existir, faltando a possibilidade de exigi-lo.
5. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral. (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023).
6. Recurso de Apelação do réu conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso de Apelação do autor conhecido e desprovido.